Tribunal: TJES
Processo: 5019323-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019323-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CONHECIDAS. DO MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO Nº 1282 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por uma seguradora ao segurado, em virtude de danos em equipamentos elétricos supostamente decorrentes de oscilação de energia ocorrida em 10/03/2021. A seguradora, com base em contrato de seguro, indenizou o condomínio segurado no montante de R$ 4.860,00 e ajuizou ação regressiva para reaver o valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o alcance da sub-rogação da seguradora, especificamente se abrange as prerrogativas de natureza processual conferidas ao consumidor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1282; e (ii) determinar se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de energia elétrica e os danos indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da petição inicial é rejeitada, pois os documentos que a instruem permitem a individualização da unidade consumidora e a compreensão da causa de pedir, observando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

4. As preliminares de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa confundem-se com a análise do mérito da causa e, com ele, são examinadas, razão pela qual não são conhecidas.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1282 (REsp nº 2.092.308/SP), firmou a tese de que o pagamento da indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova. A sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil limita-se aos direitos materiais (crédito).

6. Inaplicáveis as prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor à seguradora, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, qual seja, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano, recai integralmente sobre a parte autora, por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. O laudo técnico apresentado pela seguradora apenas descreve os danos e aponta como causa uma "oscilação pela entrada de energia elétrica", sem, contudo, demonstrar de forma inequívoca que a falha decorreu do serviço prestado pela concessionária, não excluindo outras possíveis causas, como problemas nas instalações internas do imóvel.

8. A seguradora, embora oportunizada a produção de outras provas, declarou não ter mais nenhuma a produzir, falhando em desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia, o que impõe a reforma da sentença para afastar a responsabilidade da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado consumidor (art. 786 do CC) é restrita aos direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas, como a inversão do ônus da prova (Tese do Tema Repetitivo nº 1282 do STJ).

2. Na ação regressiva, compete à seguradora o ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, o nexo de causalidade entre os danos indenizados e a conduta da parte ré.

3. A apresentação de laudo técnico unilateral que não estabelece, de forma indene de dúvidas, o nexo causal entre o serviço de fornecimento de energia e os danos em equipamentos elétricos é insuficiente para configurar o dever de indenizar da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 4º, 320 e 373, I. Código Civil, art. 786. Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP (Tema Repetitivo nº 1282). TJES, Apl 0039224-45.2016.8.08.0014.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5019323-25.2021.8.08.0048

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Em suas razões recursais, a concessionária apelante aduz, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, pois não apresenta informações essenciais, como o número da instalação consumidora relacionada ao evento narrado, o que prejudicaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pela seguradora apelada, ao acostar elementos que indicam a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Ademais, com relação à ausência do número da instalação consumidora relacionada ao evento narrado, os elementos probatórios contidos no feito tornam possível individualizar a unidade consumidora, de modo que aquele dado não se mostra imprescindível.

Dsesa forma, conforme já se manifestou este Eg. Tribunal de Justiça, necessário “
observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes
”. [...] (Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019).

Por tais fundamentos,
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda em sede de preliminares, a recorrente aduz a ausência de fundamentação da sentença recorrida e que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial ou testemunhal requerida, violaram o direito à ampla defesa.

De plano, entendo que se tratam de questões que se confundem com o próprio mérito da demanda e com ele devem ser examinadas.

Por essa razão,
NÃO CONHEÇO
das preliminares.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, sustenta que os documentos apresentados pela apelada são insuficientes para demonstrar a existência de relação causal entre os danos alegados e o serviço prestado, ressaltando que os laudos técnicos são unilaterais e elaborados sem observância de normas técnicas regulamentadoras, como a NR10.

No mais, enumera causas internas ao imóvel que poderiam justificar os danos, como falhas na instalação elétrica interna ou falta de dispositivos de proteção contra surtos, argumentando que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL atribui ao consumidor a responsabilidade pela manutenção das instalações internas e que o pedido de ressarcimento deveria ter seguido os procedimentos administrativos previstos na norma.

Muito bem. Inicialmente, a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ajuizou Ação de Ressarcimento de Danos contra a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, sob o argumento de que, em 10/03/2021, ocorreu oscilação no fornecimento de energia elétrica, atribuída à requerida, o que causou danos materiais em equipamentos do imóvel segurado, localizado no Condomínio Barravento. O sinistro do condomínio foi devidamente indenizado pela seguradora ao segurado, no valor de R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais), conforme apólice de seguro nº 606000538.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente processo foi relatado em
22 de janeiro de 2025
, momento em que a tese sobre a extensão da sub-rogação da seguradora aos direitos processuais do consumidor ainda era objeto de certa controvérsia jurisprudencial.

Contudo, em sessão de julgamento realizada em
19 de fevereiro de 2025
, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial nº 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1282), pacificou a matéria. O acórdão, publicado em
25 de fevereiro de 2025
, firmou a tese jurídica vinculante que passa a orientar o julgamento deste e de todos os demais processos que versem sobre a mesma matéria em território nacional.

Dessa forma, Em. Pares, passo à reanálise do presente recurso, sob a ótica do novo e obrigatório precedente, que comporá o fundamento central desta decisão.

Dito isso, saliento que o cerne da controvérsia reside em definir se a seguradora apelada, ao indenizar seu segurado, sub-roga-se na integralidade de seus direitos, incluindo as prerrogativas de natureza processual conferidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a referida seguradora fundamenta sua pretensão no art. 786 do Código Civil, que dispõe: "
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
".

De fato, a sub-rogação legal ali prevista transfere à seguradora o direito material de buscar o ressarcimento contra o causador do dano. Contudo, a interpretação de tal dispositivo deve ser harmonizada com a natureza dos direitos que se pretende transferir.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do já mencionado Tema Repetitivo nº 1282, estabeleceu uma distinção fundamental e necessária entre os direitos de natureza material e aqueles de índole puramente processual, estes últimos, em regra, personalíssimos e intransferíveis.

Conforme a tese firmada:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a subrogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

O fundamento para tal entendimento reside na premissa de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de crédito e as ações de natureza patrimonial, não se estendendo a prerrogativas processuais conferidas em caráter pessoal (
intuitu personae
) ao consumidor.

Dito isso, ao analisar o caso em julgamento, fica claro que ao julgar a lide o magistrado
a quo
se utilizou do ônus probatório de forma estática, julgando a demanda a partir do disposto no art. 373, I, do CPC.

Basta ver o seguinte trecho da sentença, no qual afirma que:

[...] por meio das provas carreadas nos autos, de id 11066803, onde o laudo explicita que os equipamentos do referido condomínio segurado estariam inoperantes, com cpu's, fontes, matrizes de comutação e ramais danificados e em curto, situação esta ocasionada por oscilação de entrada de energia elétrica, que é fornecida pela empresa requerida, sendo ainda configurada a omissão desta, mesmo após contatada administrativamente pela seguradora, conforme id11066806, nesse ínterim, o prejuízo suportado e demais requisitos preenchidos, fundamentam o dever de indenizar.

Na hipótese, a seguradora recorrida logrou comprovar a existência da relação contratual, por meio da juntada da apólice de seguro firmado com o segurado (id. nº 10431841) e pelo desembolso do valor em favor do segurado (id. nº 10431842).

Já com relação

ao laudo técnico de inspeção e proposta de conserto do equipamento danificado (id. nº 10431842), entendo que não é apto a comprovar os fatos constitutivos do direito da seguradora recorrida, porquanto não demonstram que os danos no sistema elétrico se deram em virtude de qualquer conduta adotada diretamente pela apelada.

Basta ver a análise técnica realizada por empresa privada, a qual constatou que o problema foi causado por uma “
oscilação pela entrada de energia elétrica, danificando todas as matrizes de comutação, ramais em curto, fonte e cpu danificados
”, como se constata dos ids. nº 10431843 e 10431844.

Segundo o mesmo documento, para resolver o problema, a solução proposta foi o “
reparo nas ramais, fonte e cpu, troca de todas matrizes de comutação, troca dos capacitores de áudio, ci’s de dados, ci habilitador de ring, trasistores e demais componentes danificados, revisão em todas as posições de apartamento
” (ids. nº 10431843 e 10431844).

Dessa forma, embora o laudo técnico afirme a existência de “
oscilação pela entrada de energia elétrica
”, não evidencia, de forma indene de dúvidas, o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano apontado.

Além disso, ressalto que, muito embora oportunizado às partes a produção de provas (id. nº 10431874 e 10431875), a seguradora recorrida foi enfática ao afirmar não haver “
provas a produzir além daquelas já apresentadas
”, como se vê do id. nº 10431876.

Assim, entendo que ela não se desincumbiu do ônus probatório imposto pela lei (art. 373, I do CPC), razão pela qual deve ser acolhida a tese recursal, no sentido de afastar a responsabilidade da concessionária recorrente em arcar com os prejuízos sofridos pelo segurado, em razão dos danos causados pela má prestação do serviço essencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido feito na exordial, invertendo o ônus sucumbencial fixado em primeiro grau, cujos honorários passam a ter como base de cálculo o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 01/09/2025 - 05/09/2025

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar o(a) Relator(a)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Relator:

Des.ª Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de ressarcimento por sub-rogação securitária, julgou procedente o pedido inicial, aplicando, inclusive o Código de Defesa do Consumidor.

Pedi vista dos autos para analisar o processo, todavia, em razão da publicação do
Tema Repetitivo nº 1.282
, do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, que fixou entendimento vinculante no sentido de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil não transfere prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, reputo prudente
permitir à eminente e culta Relatora,
Des.ª Marianne Judice de Mattos
,
antes, examinar a matéria.

É como me manifesto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

___________________________________________________________________________________________

SESSÃO: 04/08/205 - 08/08/2025

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar o(a) Relator(a)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Pedir vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

---------------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO --------------------------------------------------

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Divergir do voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Divergir do relator)

Trata-se de apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença (Id 12550983) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Cível de
Serra
/ES que julgou procedentes os pedidos formulados por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
na ação regressiva, condenando a apelante “
ao pagamento de R$4.860,00 (quatro mil e oitocentos e sessenta reais), incidindo correção monetária do desembolso até a citação, quando passará a incidir a taxa SELIC
”.

O eminente Relator negou provimento ao recurso,
argumentando que a concessionária pública limitou-se a apontar a idoneidade dos laudos apresentados pela seguradora, porém, sem desconstituídos adequadamente, apontando, ainda, que a prova pericial e testemunhal requerida não seriam pertinentes, pois os bens avariados já haviam sido consertados.

Sobre a controvérsia estabelecida nos autos, a jurisprudência deste órgão fracionário reconhecia que a seguradora se sub-rogava nos direitos do consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica.

Sucede que, em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1282, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária e a relação meramente obrigacional entre a seguradora e a parte que pretende acionar regressivamente.

No caso concreto, embora a relação entre o segurado e a concessionária possa atrair as regras do Código de Defesa do Consumidor, isso não exime a seguradora, na ação regressiva, de comprovar suficientemente o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço.

O simples pagamento da indenização ao segurado não implica automática transferência da responsabilidade para a concessionária, cabendo à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, que a falha no serviço foi a causa direta do dano.

Por sua vez, o laudo técnico elaborado unilateralmente pela seguradora, e devidamente impugnado pela concessionária pública, não é suficiente para constituir o direito ao ressarcimento. E oportunizada à autora/apelada a especificação de provas (Id
10431874
),
reportou-se ao laudo unilateral já apresentado, pugnando pelo julgamento da ação. (Id 10431876)
.

Assim, depreende-se que a seguradora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de modo que não se justifica a imposição à concessionária do dever de ressarcimento pretendido.

Diante de tais razões, com a devida vênia
à
eminente Relator
a
, divirjo para
conhecer
do recurso e
a ele dar provimento
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando
a
o pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
causa
.

E como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

---------------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO --------------------------------------------------

SESSÃO:
15ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 01/09/2025, às 12:00

VOTO: Acompanhar a relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Tendo em vista o voto inicialmente lançado pela eminente Relatora, negando provimento ao recurso, lancei divergência para, aplicando o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.282, dar provimento ao recurso, reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Lançada questão de ordem pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para oportunizar à eminente Relatora manifestação sobre o entendimento vinculante indicado, esta alterou seu voto para dar provimento à apelação.

Dessa forma, mantendo o entendimento constante da divergência anteriormente lançada, acompanho o voto reformulado da eminente Relatora.

É como voto.

APELAÇÃO Nº 5019323-25.2021.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V O T O

PEDIDO DE VISTA –
QUESTÃO DE ORDEM

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Pedi vista destes autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada.

Em análise dos autos do processo, na mesma linha do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, verifiquei que a questão jurídica perpassa o Tema 1282 do STJ, no qual se firmou a tese de que:
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Nessa linha, considerando ser entendimento de caráter vinculante, faz-se necessária a manifestação acerca do mencionado Tema.

Desde logo, perfilho o entendimento de que, levando em conta o Tema 1.282 do STJ, ainda que a distribuição do ônus probatório siga a regra ordinária do art. 373 do CPC, a pretensão da seguradora merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Isto porque a seguradora autora/apelada demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), mediante a juntada aos autos a apólice do seguro n° 606000538 (id. 10431841), os comprovantes de que arcou com a indenização em favor do segurado (id. 10431842) e, fundamentalmente, os laudos técnicos que atestam os danos nos equipamentos causados por oscilação na entrada de energia elétrica (id. 10431843, id. 10431844).

Contra tais provas, a apelante afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de ter sido produzido unilateralmente, tal laudo é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Ademais, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima, sendo insuficientes para tanto os registros unilaterais de seu sistema interno (art. 373, II, do CPC).

Firme em tais considerações e diante da mencionada tese firmada pelo c. STJ, acompanho o judicioso entendimento perfilhado pelo Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, visando submeter a presente questão à apreciação da e. Relatora.

É como
me manifesto
.

SESSÃO VIRTUAL 15/09/2025-19/09/2025

APELAÇÃO Nº 5019323-25.2021.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Compulsando os autos, vejo que a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da concessionária de energia elétrica,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, pelo ressarcimento à seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
dos valores pagos ao seu segurado, o
Condomínio Barravento,
em decorrência de danos elétricos em seus equipamentos.

A e. Relatora, em seu judicioso voto, conhece do recurso e a ele dá provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando, em síntese, que após o julgamento do Tema Repetitivo 1282 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais dos consumidores, cabendo-lhe o ônus de comprovar suficientemente o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço, o que, no seu entender, não ocorreu.

Quanto ao mérito, acompanho o entendimento da Eminente Relatora no que tange à não sub-rogação da seguradora nas prerrogativas processuais do consumidor, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1282, e, cons
equentemente, que o ônus da prova, no caso concreto, recai sobre a seguradora apelada, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Contudo, com a mais respeitosa vênia,
divirjo
quanto à conclusão de que a seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A meu ver, mesmo sem a inversão do ônus da prova, a autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, o dano nos equipamentos de seu segurado, a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante e o nexo de causalidade entre eles, bem como o efetivo pagamento da indenização securitária.

No caso, o segurado da apelada, o Condomínio Barravento, sofreu prejuízo em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia na data de 10/03/2021, os quais resultaram em danos a diversos equipamentos, deixando-os inoperantes, com "cpu's, fontes, matrizes de comutação e ramais danificados e em curto", conforme descrito no laudo técnico juntado aos autos (ids. 10431843 e 10431844).

Insta consignar que, a seguradora juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice de seguro nº 606000538 (id. 10431841), o referido laudo técnico de inspeção, que atestou que o problema foi causado por uma “oscilação pela entrada de energia elétrica”, bem como o comprovante de que arcou com a indenização do segurado, no valor de R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais) (id. 10431842).

Contra tais provas, a EDP afirma que elas foram produzidas de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de ter sido produzido unilateralmente, tal laudo técnico emitido por empresa especializada é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, especialmente quando a parte contrária não produz prova técnica robusta em sentido oposto.

Paralelamente a isso, a recorrente limitou-se a tecer alegações genéricas sobre a possibilidade de causas internas para os danos, sem, contudo, produzir qualquer prova técnica que desconstituísse o laudo da autora ou que comprovasse a regularidade e estabilidade da rede de distribuição na data e local do evento.

Paralelamente a isso, a recorrente juntou cópias de telas de seu sistema informatizado, consubstanciadas em um relatório interno (id. 10431868), indicando que não houve registro de perturbações na rede elétrica que atende a unidade consumidora na data do sinistro. Contudo, tal informação, isoladamente, não infirma cabalmente a conclusão do laudo técnico trazido, do qual é possível extrair que a causa dos danos foi o defeito na prestação do serviço (oscilações bruscas na rede elétrica).

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (aplicável à relação original entre o segurado e a concessionária). Assim, para se eximir da responsabilidade, caberia à apelante comprovar a inexistência do defeito no serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu de forma satisfatória nos autos.

Assim, a sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, considerou que a autora demonstrou os danos e o nexo causal, e que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse o preenchimento de uma das hipóteses legais de exclusão de sua responsabilidade.

Diante do exposto, com renovada vênia à Eminente Relatora,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.